Tribunal: TJSP
Processo: 0003447-51.2004.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Celso Pimentel
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
Em face da concordância manifestada com "os valores depositados", que, nas palavras da credora, correspondiam "ao valor da condenação, "suficiente para a satisfação do débito", o que, nada de erro material ou aritmético, reflete quitação e renúncia a eventual crédito remanescente, mantém-se o decreto de extinção do cumprimento de sentença. Apelo improvido.